Tribunal: STF
Processo: ARE 1354286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE AMEAÇA E INTIMIDA A VÍTIMA, UTILIZANDO UMA ARMA DE FOGO, PARA SUBTRAIR O AUTOMÓVEL DE SUA POSSE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. EM CONTRAPARTIDA, VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO EM DUAS OPORTUNIDADES DIFERENTES: POR FOTOGRAFIA E RECONHECIMENTO PESSOAL; E CONFIRMOU EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ADEMAIS, VERSÃO COERENTE COM AS IMAGENS REGISTRADAS PELA CÂMERA DE SEGURANÇA. ASSALTANTE DAS IMAGENS QUE POSSUI SEMELHANÇA COM O PERFIL DO RECORRENTE: PORTE FÍSICO, COR DA PELE, COR DOS CABELOS, EXPRESSÃO FACIAL. RELATO DO AGENTE PÚBLICO QUE PARTICIPOU DA INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS NESSE SENTIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A AFASTAR A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIAS DE PROVAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REQUERIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO NO CONTEXTO CRIMINOSO. IMPERTINÊNCIA. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO DELITO. ADEMAIS, IMAGENS CAPTADAS PELA CÂMERA DE VIGILÂNCIA QUE REGISTRAM O MOMENTO EM QUE O RECORRENTE RETIRA A ARMA DA CINTURA E ABORDA A VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO QUE INDEPENDE DA APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. MAJORANTE PRESERVADA. ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PUBLICO. PEDIDO REALIZADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO AOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. ART. 387, INCISO IV, CPP, QUE SE ESTENDE AO DANO MORAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Finalmente, o recorrente almeja o afastamento da condenação por danos materiais e morais para que sejam discutidos em processo cível.



    Registra-se, a priori, que, não obstante a argumentação defensiva de que o Ministério Público não se mostra competente para requerer a fixação do quantum mínimo, por se tratar de direito disponível, sabe-se que há previsão expressa no Código de Processo Penal acerca da possibilidade de fixação dessa reparação mínima à título de dano material ou moral.



    [...]



    Ao que consta, referido valor fixado à título de danos materiais é condizente com a declaração da própria vítima (fls. 06/07, evento n. 01, dos autos do inquérito policial), a qual pontuou que os dois aparelhos celulares e o ipad subtraídos representam R$ 8.000,00 (oito mil reais) de prejuízo.



    Portanto, considerando a existência de pedido expresso na denúncia (evento n. 01) e declaração dos valores dos bens subtraídos, que, inclusive, não foram constestados durante a instrução processual, deve ser mantida a reparação dos prejuízos materiais suportados pela ofendida.



    Outrossim, com relação ao valor fixado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a estipulação de valor mínimo com o objetivo de compensar dano moral sofrido pela vítima em decorrência de infração penal.



    [...]



    No caso em apreço, o valor fixado pelo magistrado singular não pode ser tomado por exacerbado, uma vez que respeita o princípio da razoabilidade, considerando as condições financeiras do recorrente, e ainda, observa a gravidade do abalo gerado pela conduta praticada.



    Dessarte, presentes os requisitos da responsabilidade civil e formulado pedido expresso na denúncia, não há impedimento para o arbitramento de valor indenizatório mínimo à vítima pelos danos materiais e morais suportados, sendo certo que essa consequência constitui efeito da condenação criminal (art. 91, I, do Código Penal)."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente